Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-03.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021021-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (AGRAVANTE), CARLOS CELSO DO NASCIMENTO - CPF: 178.654.091-68 (AGRAVADO), MARCELO BITTAR - CPF: 349.691.441-68 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO - CPF: 609.249.501-53 (ADVOGADO), ALBERT DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.997.391-00 (ADVOGADO), EDSON SERROU BARBOSA - CPF: 202.964.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROFORTE BRASILEIRO PETROLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SERROU & SERROU LTDA - CNPJ: 00.938.506/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, CARÊNCIA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO – BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO UNIVERSAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O entendimento desta Corte preconiza que o juízo universal e indivisível da falência é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, tornando-o especial e fazendo com que prevaleça, inclusive, sobre o foro da situação do imóvel (art. 95, do CPC)" (STJ, CC n. 128.638/SC, Relator Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, j. 20/04/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTO POSTO MASUT VII LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos nº 0009699-72.2013.8.11.0003, Códigos 728966 e 12561748, movida em desfavor da agravante por CARLOS CELSO DO NASCIMENTO, rejeitou as preliminares de: a) incompetência do Juízo, b) carência de ação por ausência de interesse de agir; e c) prescrição.

Em síntese, a agravante, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de se determinar a suspensão da ação de origem, ao argumento de que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é o Juízo Universal da Falência.

Sustenta que a matéria litigiosa refere a negócio que diz respeito à massa falida e possível condenação terá repercussão direta na apuração do passivo e na satisfação dos demais créditos.

Argumenta, ainda, que a necessidade de atribuição de efeito suspensivo decorre também da patente possibilidade de decisão conflitantes entre o Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis e o Juízo da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, além da prática de atos evidentemente nulos e/ou desnecessários.

No mérito, protesta pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a carência de ação por ausência de interesse de agir, a fim de extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sucessivamente, pugna decretação de incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis para conhecer da Ação Reivindicatório c/c Perdas e Danos, sendo determinada a remessa dos autos para o Juízo da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita o Processo de Falência nº 0074201-23.8.26.0100.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida, em decisão de Id. 113898490,
“para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.”

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 115443564.

As contrarrazões não foram ofertadas, nos termos da certidão lançada no Id. 118224982.

Em parecer de Id. 121991978, a representante ministerial, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opinou
“pelo
parcial provimento
do presente recurso de agravo de instrumento, tão somente para reconhecer a incompetência do juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis para processar e julgar a vertente ação reivindicatória com base na força atrativa do juízo falimentar na hipótese sub examine.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relatório

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o recorrente contra decisão que rejeitou as preliminares arguidas de carência da ação por ausência de interesse de agir e incompetência do juízo.

Afirma a incompetência do Juízo da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar e processar a ação reivindicatória que recai sobre o imóvel de Matrícula nº 22.281 – CRI de Rondonópolis/MT, vez que foi arrecadado pela Massa Falida da Petroforte (Santa Úrsula Empreendimentos e Participações Ltda) por decisão do Juízo da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a Falência nº 0074201-23.8.26.0100.

Assevera, ainda, que após a arrecadação do imóvel, foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para seu bloqueio, em cumprimento ao que faculta a legislação falimentar, mediante a autorização do juízo competente e, ainda, restou deferida a celebração de contrato de arrendamento de imóvel comercial pela Massa Falida Da Petroforte Brasileiro De Petróleo, avença esta instrumentalizada da data de 18/01/2012.

Aduz que o agravado insiste na tese de que a agravante estaria na posse do imóvel mediante a prática de esbulho possessório e que há discussão acerca da validade do contrato de compra e venda sobre o mesmo imóvel perante o Juízo Falimentar por meio de Ação Declaratória de Nulidade Contratual Ordinária sob o nº 101496569.2014.8.26.0100 e, por tais razões, resta evidenciada a carência da ação por ausência do interesse de agir.

Pois bem.

Diante da prejudicialidade das matérias, faço primeiro a análise sobre a incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

Tal questão se coloca acerca do regramento aplicável ao caso concreto: se impera a competência absoluta estabelecida pelo art. 47 do Código de Processo Civil, diante da situação do foro do bem imóvel, ou a competência universal e indivisível do juízo falimentar, com base na sua força atrativa, o que revela, pois, uma circunstância de antinomia própria do aparente conflito de normas.

Em observância ao princípio da especialidade, o critério de resolução de conflitos normativos estabelece a prevalência da norma especial sobre a norma geral, sendo corolário do postulado da isonomia em sua vertente material, cuja previsão é expressa no ordenamento jurídico pátrio (art. 2º, §2º da LINDB).

Assim sendo, restando evidenciado no caso dos autos que há discussão acerca da propriedade do imóvel
sub judice,
Matrícula nº 22.281 do 1º CRI da Comarca de Rondonópolis, onde consta, inclusive, que o bem foi arrecadado, sendo determinado a averbação de bloqueio na matrícula pelo Juízo Falimentar, por conta da decretação de falência da empresa Santa Ursula Empreendimentos com demais empresas pertencentes ao grupo econômico denominado PETROFORTE.

Restou evidenciado, ainda, que o aludido imóvel foi arrendado à empresa agravante com autorização do Juízo do Processo de Falência nº 583.00.2001.074101-2, da 18ª Vara Cível da Capital São Paulo/SP (Id. 110193480 - pg. 17/19).

Desse modo, como bem apontado pela d. representante ministerial, em se tratando de falência, os dispositivos da Lei nº. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47 do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.

Neste sentido é a jurisprudência:

“O entendimento desta Corte preconiza que o juízo universal e indivisível da falência é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, tornando-o especial e fazendo com que prevaleça, inclusive, sobre o foro da situação do imóvel (art. 95, do CPC)"
(STJ, CC n. 128.638/SC, Relator Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, j. 20/04/2015).
“

“O conflito foi conhecido para fixar a competência do juízo universal para decidir sobre a essencialidade do bem sujeito a constrição para o pagamento dos credores da falida. 3.
Os bens sujeitos ao pagamento dos credores falimentares devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir sobre a destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no CC: 158001 SP 2018/0093604-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

“2. A teor da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.
A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados"
(STJ. CC 84.752⁄RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27⁄06⁄2007, DJ 01⁄08⁄2007).

“No presente caso, como se discute a regularidade de permuta em que houve a disposição do patrimônio da falida em favor dos recorridos (e vice-versa) e, na qual, inevitavelmente, serão alcançados bens imóveis que integram o patrimônio da massa, tem-se a competência do juízo falimentar para o julgamento da causa.”
(STJ - REsp: 1554361 GO 2015/0102332-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juízo da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar e processar a ação reivindicatória que recai sobre o imóvel de Matrícula nº 22.281 – CRI de Rondonópolis/MT, determinando a remessa dos autos para o Juízo da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita o Processo de Falência nº 0074201-23.8.26.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022